Tribunal: TJSP
Processo: 1011032-04.2018.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
S – MANDADO DE SEGURANÇA – Magistério - Aposentadoria Especial – Art. 40, §5o, da CF, com redação dada pela EC 20/98 - Pretensão ao cômputo do tempo como diretora de escola – Inadmissibilidade – Abrangência de atividades correlatas somente se for desempenhada por professor de carreira – Aplicabilidade da Lei Federal 11.301/2006 e ADIN no 3772-DF – O exercício na função de Diretor de Escola

Ementa:
S – MANDADO DE SEGURANÇA – Magistério - Aposentadoria Especial – Art. 40, §5o, da CF, com redação dada pela EC 20/98 - Pretensão ao cômputo do tempo como diretora de escola – Inadmissibilidade – Abrangência de atividades correlatas somente se for desempenhada por professor de carreira – Aplicabilidade da Lei Federal 11.301/2006 e ADIN no 3772-DF – O exercício na função de Diretor de Escola ocorreu mediante investidura originária, não decorrente da carreira de magistério – Ausência de provas quanto ao preenchimento dos requisitos da EC 47/05 - Sentença reformada – Recursos providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1011032-04.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante/apelado ESTADO
DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada/apelante ROSAURA
APARECIDA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos oficial e voluntário. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011032-04.2018.8.26.0309 -Voto no 30186 - F
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1011032-04.2018.8.26.0309
RECTE. : JUÍZO EX OFFICIO
APTE. : ESTADO DE SÃO PAULO
APDA. : ROSAURA APARECIDA DE ALMEIDA
INTDO. : DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO DE JUNDIAÍ
COMARCA: JUNDIAÍ VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA : BRUNA ACOSTA ALVAREZ
VOTO No 30186
EMENTAS
MANDADO DE SEGURANÇA
Magistério -
Aposentadoria Especial Art. 40, §5o, da CF, com redação dada
pela EC 20/98 - Pretensão ao cômputo do tempo como diretora de
escola Inadmissibilidade Abrangência de atividades correlatas
somente se for desempenhada por professor de carreira

Aplicabilidade da Lei Federal 11.301/2006 e ADIN no 3772-DF
O exercício na função de Diretor de Escola ocorreu mediante
investidura originária, não decorrente da carreira de magistério
Ausência de provas quanto ao preenchimento dos requisitos da
EC 47/05 - Sentença reformada Recursos providos.
RELATÓRIO.
Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado por
Rosaura Aparecida de Almeida contra ato coator praticado pelo Dirigente
Regional de Ensino de Jundiaí, visando ao reconhecimento do direito à
aposentadoria especial, nos termos da Lei 11.301/2006.
A r. sentença de fls. 80/86, de relatório adotado, concedeu
parcialmente a segurança, para reconhecer o direito da impetrante à
aposentadoria especial prevista no artigo 40, § 5o, da Constituição Federal, mas
não acolheu o pedido relativo à aposentadoria integral com paridade da regra de
transição prevista nas Emendas Constitucionais nos 41/03 e 47/05. Diante da
sucumbência recíproca, condenou cada parte ao pagamento de 50% das custas
e despesas processuais. Sem honorários advocatícios em razão da natureza da
demanda. Anotado o reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011032-04.2018.8.26.0309 -Voto no 30186 - F
3
Irresignada, a Fazenda interpôs recurso de apelação,
sustentando, em síntese, que não há direito à aposentadoria, pois desde 2002 a
impetrante faz parte da classe de especialista em educação (Supervisora de
Ensino e Diretora de Escola); que não detém tempo efetivo como professora; que
nos termos da Lei no 9.394/1996, com as alterações introduzidas pela Lei
11.301/06, apenas especialistas em educação que também são professores
fazem jus à aposentadoria especial; que na legislação vigente há apenas cargos
de suporte pedagógico, não existindo mais a classe !especialista em educação”;
que, no julgamento da ADI 3.372, o Supremo Tribunal Federal decidiu que fazem
jus à aposentadoria especial apenas os professores de carreira, sendo possível
aproveitar o tempo de serviço em outras atividades, desde que relacionadas ao
magistério, e com vínculo de professores; que as atividades desempenhadas pela
autora não se inserem neste conceito, pois se trata de cargo meramente
administrativo. Mencionou jurisprudência em abono à sua tese e prequestionou
os dispositivos legais mencionados.
A autora interpôs recurso adesivo, alegando que o art. 3o da
EC 47/05 se aplica a hipóteses distintas daquelas previstas no art. 6o da EC
41/03, inclusive no que se refere aos requisitos; que não podem, portanto, ser
somadas; que preenche os requisitos para aposentadoria na forma da EC 47/05,
fazendo ainda jus aos critérios de paridade e integralidade.
Recursos tempestivos.
Contrarrazões a fls. 134/142 e 154/157.
FUNDAMENTOS.
Consta nos autos que a impetrante ingressou no serviço
público como no cargo de Professor I em 11.10.89, e posteriormente como
Professor II e III, sempre sob a sistemática da Lei Estadual no 500/74, passando a
exercer, a partir de 26.08.94, o cargo efetivo de Professor III.
Em 2002 passou a ser titular efetiva do cargo de Diretora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011032-04.2018.8.26.0309 -Voto no 30186 - F
4
Educacional, exonerando-se do cargo de professora, função que exerceu até
2004, quando exonerou-se e assumiu o cargo de Supervisora de Ensino.
O art. 40, III, letra “b” da CF, com redação dada pela EC
20/98, previu a possibilidade de aposentadoria proporcional aos 65 anos de
idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher. O §5o, por seu turno, reduziu
em cinco anos os requisitos de idade e tempo de contribuição, para o “o professor
que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio”.
Cabe destacar que, por aludir “funções de magistério”
(funções no plural), o texto constitucional parece ampliar a proteção de
aposentadoria especial a todas as funções ligadas ou correlatas ao exercício em
sala de aula, não apenas a de docente.
E a Lei Federal no 11.301/06, que acrescentou o § 2o ao
artigo 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação assim dispôs:
“Para os efeitos do disposto no § 5o do art. 40 e no § 8o do art. 201 da
Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as
exercidas por professores e especialistas em educação no
desempenho de atividades educativas, quando exercidas em
estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e
modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de
direção de unidade escolar e as de coordenação e
assessoramento pedagógico”.
É certo que houve Ação Direta de Inconstitucionalidade
promovida pelo Procurador Geral da República questionando a
constitucionalidade da referida lei. Todavia, a ação foi julgada pelo STF em
outubro de 2008, que decidiu a controvérsia, cuja ementa passo a transcrever por
ser pertinente:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011032-04.2018.8.26.0309 -Voto no 30186 - F
5
ART. 1o DA LEI FEDERAL 11.301/06, QUE ACRESCENTOU O § 2o AO ART.
67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA
ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO,
COOORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO, ALEGADA
OFENSA AOS ARTS. 40, § 5o, E 201, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM
INTERPRETAÇÃO CONFORME. I
A função de magistério que não se
circunscreve apenas ao trabalho de sala de aula, abrangendo também a
preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos,
a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de
unidade escolar. II
As funções de direção, coordenação e
assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde
que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores
de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles
que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos
arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal. III Ação direta julgada
parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra”.
(ADI 3772, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008, DJe-059
DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204
DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-01 PP-00080
RTJ VOL-00208-03 PP-00961)
Portanto, o resultado da ADI no sentido de que a função do
magistério “não se circunscreve apenas ao trabalho de sala de aula”, assegura a
aposentadoria especial aos professores exercentes do cargo de Diretor de
Escola, que não é o caso da impetrante.
Assim, a aposentadoria especial pode ser concedida apenas
aos professores de carreira, incluindo aqueles que exercem atividades de direção
de unidade escolar e coordenação e assessoramento pedagógico em
estabelecimento de ensino básico, e a impetrante, em 2002, assumiu o
provimento originário no cargo de diretora e, posteriormente, de supervisora.
Com a exoneração da impetrante do cargo de Professor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011032-04.2018.8.26.0309 -Voto no 30186 - F
6
Efetivo III, o exercício na função de Diretora de Escola ocorreu mediante
investidura originária, não decorrente da carreira de magistério e, como já
mencionado, a aposentadoria especial só pode ser concedida aos professores
em atividade de docência, de direção, coordenação e assessoramento
pedagógicos, não sendo possível o cômputo desse tempo para os especialistas
em educação.
Neste sentido, precedentes deste Tribunal:
DIREITO PÚBLICO
REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO
INTERPOSTO
E
APELAÇÃO
CONJUNTA
DA
AUTORIDADE
IMPETRADA E DA AUTARQUIA MUNICIPAL
MANDADO DE
SEGURANÇA DIRETORA DE ESCOLA PRETENSÃO DE QUE O
TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO DE DIRETORA SEJA
CONSIDERADO PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL DO
MAGISTÉRIO

SEGURANÇA
CONCEDIDA

REFORMA

Impetrante que assumiu cargo de diretora de escola por provimento
originário Servidora que não faz mais parte da carreira do magistério
Art. 40, §5o, da C.F. Entendimento sedimentado pelo S.T.F., com o
julgamento da ADI no 3.772/DF Precedentes desta Corte Bandeirante
Inexistência de direito líquido e certo Sentença reformada para
denegar a ordem
Recursos providos. (TJSP; Apelação Cível
1038756-89.2017.8.26.0576; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
08/05/2019)
Mandado de segurança. Servidora pública. Cargo efetivo de Diretora
de Escola. Contagem de tempo para fins de aposentadoria especial.
Impossibilidade. Servidora que não é professora de carreira. Artigo 40,
§ 5o, da CF e ADI no 3.772/DF. Segurança ora denegada. Recursos,
oficial
e
fazendário,
providos.
(TJSP;

Apelação
Cível
1018748-74.2018.8.26.0053; Relator (a): Luis Fernando Camargo de
Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011032-04.2018.8.26.0309 -Voto no 30186 - F
7
Julgamento: 11/03/2019)
SERVIDOR ESTADUAL. Jales. Diretor de escola. Contagem do tempo
para aposentadoria especial de professor. CF, art. 40, § 5o. Somente
aos professores de carreira, em exercício de suas funções em sala de
aula, ou afastados temporariamente para exercerem atividades de
direção, coordenação e assessoramento pedagógico, será concedida a
aposentadoria especial. A aposentadoria especial não beneficia os
especialistas da educação, titulares de cargos de diretoria, ainda que
tenham sido professores antes; a aposentadoria especial é atributo do
cargo e do exercício (professor), não um atributo da qualificação
pessoal que acompanhe o professor em cargo diverso. O impetrante
exonerou-se do cargo de professor após aprovação em concurso
público e tomou posse no cargo de Diretor de Escola, não podendo
agora aposentar-se em cargo que não mais ocupa. Entendimento
pacificado no STF (Procurador Geral da República vs Congresso
Nacional, ADI no 3772-DF, 29-10-2008, Tribunal Pleno, Rel. Carlos
Britto, Rel. para acórdão Ricardo Lewandowski).
Segurança
denegada. Recurso do impetrante desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1007434-15.2017.8.26.0297; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
11/02/2019)
Por fim, no que se refere ao pedido de aposentadoria com
paridade e integralidade, é certo que, conforme anotou o Juízo a quo, a
impetrante não comprovou o preenchimento dos requisitos enumerados no art. 3o
da EC 47/05, com a finalidade de atestar a incidência das regras de transição a
seu caso específico.
Com efeito, tal prova dependeria de liquidação de tempo de
serviço especificamente voltada a esta pretensão que, aliás, nem sequer foi
objeto da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011032-04.2018.8.26.0309 -Voto no 30186 - F
8
Dessa forma, era a hipótese de denegação da segurança,
com a condenação da impetrante ao pagamento das custas e despesas
processuais, observada a gratuidade processual.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento aos
recursos oficial e voluntário.
REINALDO MILUZZI
Relator